Tribunal: TJES
Processo: 5000228-62.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-62.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS
RECORRIDO: REGINALDO QUEIROZ PINTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000228-62.2023.8.08.0040

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RECORRIDO: REGINALDO QUEIROZ PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15198882).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CEMITÉRIO PÚBLICO. DEMOLIÇÃO DE TÚMULO RECÉM-CONSTRUÍDO POR AGENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA VIGILÂNCIA E ATOS DE SEUS AGENTES NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELA AÇÃO DIRETA DO AGENTE NA DEMOLIÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Município Requerido reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega caso fortuito, impugna a validade dos recibos como prova do dano material e nega a ocorrência de dano moral e o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. Conforme corretamente pontuado na sentença, a administração e fiscalização de cemitérios públicos, bem como a prestação de serviços funerários, inserem-se na competência municipal relativa a assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, CF). Assim, o Município responde pelos atos praticados por seus agentes no exercício dessa função.
4.
No mérito, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF), bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. A prova dos autos demonstra que o túmulo recém-construído pelo autor foi efetivamente demolido por um funcionário municipal utilizando um trator, sem prévia comunicação. A alegação de que a chuva teria causado o dano não exime o Município da responsabilidade pelo ato positivo de demolição praticado por seu agente.
5.
O dano material foi adequadamente comprovado pelos recibos juntados, os quais, no âmbito dos Juizados Especiais, são meios de prova válidos para demonstrar as despesas efetuadas, não sendo a nota fiscal o único documento hábil para tal fim.
6.
O dano moral é evidente e decorre da própria situação. A demolição de um túmulo, local de repouso final e homenagem a um ente querido, viola profundamente os sentimentos de respeito, luto e memória do familiar, causando dor e angústia que extrapolam o mero aborrecimento.
7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do ato, o sofrimento do autor e a capacidade econômica do ente público, sem gerar enriquecimento ilícito.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)